Tribunal: TJSP
Processo: 0002046-05.2018.8.26.0495
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida, preliminarmente, a anulação da r. sentença por ausência de fundamentação. No mérito, a absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta, argumentando ser aplicável o "princípio da insignificância". Subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, o afastamento da

Ementa:

PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida, preliminarmente, a anulação da r. sentença por ausência de fundamentação. No mérito, a absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta, argumentando ser aplicável o "princípio da insignificância". Subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, o afastamento da majorante do repouso noturno, o reconhecimento do privilégio, com consequente aplicação, tão somente, da pena de multa, ou mitigação da reprimenda no patamar máximo; o afastamento dos requisitos impostos para o cumprimento do regime aberto, a isenção das custas processuais e a abertura de vista dos autos após o parecer da Procuradoria Geral de Justiça. Parcial pertinência.

1) Vista dos autos após o parecer da Procuradoria Geral de Justiça. Descabimento. Ausência de previsão legal. Intervenção, no caso, como "custos legis".
2) Preliminar insubsistente. Reconhecimento de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Impertinência. Nulidade arguida por suposta ausência de análise dos pleitos de atipicidade da conduta e afastamento da qualificadora. O órgão judicial não está obrigado a responder uma a uma as alegações da Defesa, conquanto tenha encontrado fundamento suficiente para acolher ou rejeitar as pretensões deduzidas, exatamente como ocorreu na hipótese em análise. O decreto condenatório por furto qualificado impede o acolhimento das citadas teses defensivas. Inexistência de nulidade.
3) Absolvição. Impossibilidade. Condenação Legítima. A) Provas suficientes. Acusado que, mediante rompimento de obstáculo e durante o repouso noturno, subtraiu ferramentas do interior da residência localizada no sítio do ofendido e peças automotivas do carro estacionado no local. Perfeita caracterização pela prova produzida nos autos. Depoimento da vítima e dos policiais militares que efetuaram a prisão do réu na posse de parte dos bens subtraídos. B) Inaplicabilidade do princípio da insignificância. O Princípio da "insignificância" ou da "bagatela" não possui previsão no ordenamento jurídico pátrio, razão pela qual é de impossível aplicação. De todo o modo, ferramentas e peças automotivas não podem ser tidas como de valor insignificante ou irrisório, ademais, observados, aqui, a "ousadia" e o "atrevimento" no comportamento externado pelo réu, incompatíveis com a benesse, pela vertente que a admite.

4) Afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo. Impertinência. Qualificadora devidamente comprovada pelo laudo pericial que constatou danos típicos de arrombamento na porta da residência, bem como pela prova oral colhida.

5) Afastamento da majorante do repouso noturno. Não cabimento. Para que se configure a referida causa de aumento, basta que o delito tenha sido praticado durante o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade para o bem jurídico, sendo irrelevante o fato de tratar-se de estabelecimento comercial ou de residência habitada ou desabitada, bem como o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando. Não havendo, também, nenhum óbice no reconhecimento do "repouso noturno" quando da presença de qualificadora, pois sua incidência deve dar-se independentemente da localização topográfica no texto penal, pois são fatores a serem considerados apenas na 3a fase da dosimetria da pena.

6) Aplicação do furto "privilegiado" Impertinência. Embora ausente o auto de avaliação dos bens subtraídos, não se pode ignorar que além das ferramentas apreendidas em poder do réu, restou demonstrado que peças automotivas foram subtraídas, dentre elas, o motor do veículo Kadette, bens que não podem ser classificados como de "pequeno" valor e inferior ao salário mínimo vigente à época dos fatos (R$ 954,00).

7) Imperioso afastamento da condição especial. É inadmissível a fixação de pena substitutiva como condição especial do regime aberto em caso de reconversão. Autonomia das penas substitutivas. Cumulação que concretiza indevido "bis in idem". Súmula de no 493, do C. STJ. Art. 44, do CP.

8) Inviável afastamento do pagamento da taxa judiciária. As custas processuais não podem ser diminuídas ou afastadas nem sequer pelo fato de ser pobre o acusado. Gratuidade (não pagamento imediato). Responsabilidade pela sucumbência, que pode ser cobrada, preenchidos requisitos específicos pelo credor, dentro de prazo legal. Inteligência do artigo 98, §§2o e 3o, do novo Código de Processo Civil, que revogou, a respeito, dispositivos da Lei 1.060/50.

Parcial provimento.